Tribunal: TJES
Processo: 5001149-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001149-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
INTERESSADO: MARCIANA DOS SANTOS ACCO e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RE
CURSO DESPROVIDO.

1)

Considerando que objeto do agravo já havia sido apreciado na instância de piso, não tendo a parte interposto recurso em face do aludido
decisum
, caracteriza-se a preclusão temporal.

2)
Embora sustente a ausência de manifestação quanto à impugnação ao laudo pericial, os fundamentos nela expendidos coincidem exatamente com a matéria preclusa, de modo que não subsiste plausibilidade na tese recursal.

3
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a recorrida ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de não fazer em face da recorrente e da Blokos Engenharia Ltda, em virtude da utilização de invento (sonda bloqueadora de abastecimento de água em ramais prediais) sem observância da patente, julgada procedente por sentença prolatada em 11/07/2008, com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 269, I do CPC, jugou PROCEDENTES os pedidos iniciais,
condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos patrimoniais emergentes correspondentes aos prejuízos advindos diretamente da fabricação e comercialização de produtos contrafeitos pelas rés
,
até a data da propositura da inicial
devidamente corrigi
d
o
s
, com juros de mora a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.
Sem prejuízo dos valores a serem calculados até a presente data, haja vista que o valor acima fora feito até a data da propositura da inicial
.

Condeno as requeridas ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos a partir desta data.

Condeno as requeridas se abstenham de utilizar, fabricar e comercializar produtos protegidos pela patente de propriedade do autor, antecipando os efeitos da tutela, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00
.

Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.” (Id. 2138267 – fls. 121/133)

Como se vê, diante da controvérsia sobre o cálculo dos danos materiais, relegou-se a apuração do montante indenizatório à fase de liquidação de sentença, englobando expressamente o prejuízo experimentado pelo recorrido no período posterior à data da propositura da inicial. Restou deferida ainda a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a agravante se abstenha de utilizar o produto.

Ademais, tal matéria fora impugnada pela recorrente, tendo sido formalmente rejeitada pelo douto juízo
a quo
, que assim delimitou no tempo o objeto da liquidação:

“12. Na inexistência de outras questões processuais pendentes, por força do inciso I, do art. 357, do CPC,
DELIMITO as questões de fato e de direito à serem analisadas por este juízo, como aquela apresentadas pelo exequente em sua inicial, quer sejam: (1º) os números de cortes realizados até a data da propositura da ação; (2º) após a data da propositura da ação e a data da prolação da sentença; (3º) após a data da prolação da sentença até os dias de hoje; (4º) bem como a quantidade de buchas e de bico aplicador utilizados.

13. Desde já esclareço que a prova para a demonstração dos pontos processuais pendentes será apenas a pericial, conforme já deferido na decisão de fl. 428.
Informo que a apuração dos fatos controvertidos se dará entre maio de 1998 a abril de 2002 (data da propositura da ação indenizatória), bem como se persiste a utilização do invento do requerente, ora exequente até a presente data, também será objeto da prova pericial, sendo inclusive, objeto da quesitação já apresentada pelas partes (fls. 433-435/438-440). Desta forma, REJEITO o pedido da CESAN de fls. 441-449. 14.”
(Id. 2138345 - fls. 458/459)

Logo, o objeto do presente agravo já havia sido apreciado na instância de piso, não tendo a recorrente interposto recurso em face do aludido
decisum
, operando-se a preclusão temporal.

Ademais, embora sustente a ausência de manifestação quanto à impugnação ao laudo pericial, os fundamentos nela expendidos coincidem exatamente com a matéria preclusa, de modo que não subsiste plausibilidade na tese recursal.

Registre-se que, em sede de embargos de declaração opostos contra a decisão agravada, a culta magistrada
a quo
frisou a anterior apreciação da
quaestio
:

“
A embargante/executada afirma
que o laudo do Sr. Perito extrapola a sentença, pois abrange meses além daqueles já fixados, entretanto essa matéria já fora discutida em momento anterior às fls. 458/459v, a qual delimitou as questões de fato e de direito a serem analisadas por este juízo com fundamento no art. 357, do CPC, as que foram apresentadas pelo exequente, as quais transcrevo abaixo: (...)

Cabe ressaltar que a perícia realizada às fls. 481-502, se limitou a responder aos quesitos apresentados pelas partes dentro das questões acima mencionadas, não havendo em hipótese alguma ultrapassad
o
os limites da sentença prolatada no processo que originou essa liquidação.
” (Id. 2138353)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria